Tribunal: CARF
Processo: 10880.914093/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914093/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.505 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
SPENCER STUART CONSULTORES GERENCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da existência do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para considerar indevida a cobrança do débitos de que trata o
presente processo, os quais foram objeto de outros PER/Dcomp, nos termos do voto do relator.
Processo julgado na sessão de 09/12/2020, período da manhã.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914093/2009-93
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.505 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914093/2009-93

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 11-47.042,
proferido pela 4a Turma da DRJ/REC em que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
A interessada acima qualificada apresentou a Declaração de Compensação –
PER/DCOMP no 06655.22180.290305.1.3.04-0342, por meio da qual compensou crédito de
IRPJ pago por estimativa, código 2362, referente ao período de apuração de 31/01/2005, com os
débitos relacionados. O crédito informado, no valor original de R$ 152.460,85, seria decorrente
de pagamento indevido relativo ao DARF de valor R$ 218.192,67, recolhido em 28/02/2005 (fls.
04).
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 07, a Autoridade Competente
resolveu NÃO HOMOLOGAR a compensação se fundamentando no fato de que “foi constatada
a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento
somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período”.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 11/17,
alegando que:
- que apurou, no ano calendário de 2005, o IRPJ e a CSLL com base no lucro real
– estimativa mensal. Diante disso, a Requerente apurou, no exercício 2006 (ano-calendário
2005), saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 808.476,72 e apresentou Pedido de Compensação
em 29/03/2005;
- Entretanto, a Requerente cometeu um equivoco no PER/DCOMP entregue, pois
formalizou a compensação do saldo negativo de IRPJ no mesmo ano do encerramento do
período de apuração, sendo que o mesmo deveria ser formalizado a partir do ano subseqüente,
conforme previsto no AD n°. 3/2000;
- Tendo em vista esse equivoco, a Requerente apresentou novos PER/DCOMPs,
em 24/07/2007, visando a compensação do saldo negativo de IRPJ, do exercício de 2006, ano-
calendário 2005, com o debito de IRPJ de fevereiro de 2005. Dessa maneira, verifica-se que não
há débito de IRPJ em aberto, uma vez que o crédito existe é suficiente para compensar todos os
débitos declarados nas PER/DCOMPs entregues. Ademais, o debito estará extinto assim que os
PER/DCOMPs nos. 18317.83232.240707.1.3.04-50444 e 27282.94569.240707.1.3.04-0763
forem analisados;
- Sendo assim, a Requerente não pode ser obrigada a pagar um debito pelo
simples fato de ter cometido um equivoco formal ao preencher sua PER/DCOMP,
principalmente, porque esse suposto débito será extinto com o processamento dos
PER/DCOMPs correspondentes.
- Diante do exposto, é evidente que os débitos compensados com crédito
existente, decorrente do saldo negativo de IRPJ, não podem ser exigidos antes da análise dos
PER/DCOMPs nos. 27282.94569.240707.1.3.04-0763 e 28317.83232.240707.1.3.04-50444.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.505 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914093/2009-93

Por fim, a contribuinte apresentou conclusão e pedido:
- a Requerente utilizou o saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2005, exercício
2006, para compensar com outros créditos apurados no final de 2005. Ou seja, a Requerente, de
forma equivocada, compensou o referido saldo negativo de IRPJ por meio de PER/DCOMP
apresentada em 2005;
- em decorrência do equivoco cometido, a Requerente desconsiderou a
PER/DCOMP apresentada em 2005, objeto do presente processo administrativo, assumiu o
débito indicado na referida PER/DCOMP como devido e formalizou novos PER/DCOMPs a fim
de utilizar o saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2005, exercício 2006, para
compensar com os débitos apurados no ano calendário de 2005. Ressalte-se que para calcular o
valor devido, tendo em vista o período transcorrido, a Requerente computou multa e juros de
mora ao valor do principal devido.
Assim, a Requerente interpõe a presente Manifestação de Inconformidade e com
isso pleiteia a suspensão do presente processo administrativo até a análise definitiva dos
PER/DCOMPs n°s. 27282.94569.240707.1.3.04-0763 e 28317.83232.240707.1.3.04-50444,
momento em que restará demonstrado que o debito em discussão está extinto por força do
previsto no artigo 156, inciso II, do CTN.
O pleito foi analisado pela DRJ em Recife que manteve parcialmente o r.
despacho decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
– IRPJ
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. AUTORIDADE
COMPETENTE. RITO PROCEDIMENTAL.
O julgamento pela DRJ de manifestações de inconformidade contra
despachos decisórios só é possível quando a contribuinte demonstre sua
irresignação contra o que foi decidido. De regra, compete aos Delegados
das DRF, e não das DRJ, decidir sobre pedidos de cancelamento de
declarações.
CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE DÉBITO. MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao
julgamento de manifestação de inconformidade contra o não
reconhecimento do direito creditório ou a não homologação da
compensação, não se estendendo a questões atinentes ao cabimento da
cobrança dos débitos cuja compensação não foi homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua impugnação.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.505 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914093/2009-93

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
A controvérsia nos autos diz respeito à possibilidade de revisar o débito indicado em
PER/DCOMP no contencioso administrativo regulado pelo Decreto n. 70.235/72. Com efeito,
segundo os ditames contidos nos §§ 9 e 10 do art. 74 da Lei n. 9.430/96, a compensação não-
homologada sujeita-se à revisão:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade
caberá
recurso
ao
Conselho
de
Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Como se verifica da leitura do dispositivo, é devolvido ao contencioso a cognição
plena relativa à compensação. Em outras palavras, tanto no aspecto do débito quanto do crédito.
A questão já foi objeto de análise pela e. Câmara Superior de Recursos Fiscais nos autos do
Processo Administrativo n. 10783.907225/2009-29, acórdão n. 9101-004.642:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO/CANCELAMENTO DO PER/DCOMP APÓS A
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.505 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914093/2009-93

PROLAÇÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
RETORNO
DO
PROCESSO À UNIDADE DE ORIGEM. NECESSIDADE.
Existindo indícios que levam à conclusão de que a interessada preencheu
incorretamente o PER/DCOMP, entendo deva o processo retornar à
unidade de origem para efetivo exame e demais verificações acerca do
mérito da compensação apontada.
É clara a relatora:
Não obstante, a maioria da turma a quo concluiu que o pedido era sim
passível de análise por este CARF, eis que na DCOMP não se pode
analisar o crédito unicamente, como um fato estanque, mas em conjunto
com o débito. É dizer, a atitude da autoridade fiscalizadora não pode ser
outra senão a de verificar a veracidade da PER/DCOMP em toda a sua
amplitude, não sendo passível que haja uma distinção na sua fiscalização
unicamente quanto ao débito informado por não interessar à Fazenda,
permitindo que permeie uma informação equivocada em detrimento da
correta.
(...)
Neste sentido, compreendo que negar a análise do erro de preenchimento
na DCOMP, sob a exclusiva alegação de que sua retificação foi
extemporânea, quando se revele patente o equívoco cometido, consiste,
em última análise, em julgar contra a verdade dos fatos tais como
apresentados ao Fisco, conduta esta vedada ao julgador administrativo se
considerada a própria sistemática do processo administrativo tributário.
Tal proceder, em última análise, contraria também o próprio Código
Tributário Nacional, na medida em que este prevê a possibilidade,
inclusive, de a própria autoridade administrativa retificar de ofício erros
contidos na declaração do sujeito passivo e apuráveis pelo seu exame
(Artigo 147, § 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu
exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que
competir a revisão daquela.”).
E tal raciocínio, compreendo, vale tanto da perspectiva do crédito quanto
do débito, já que o que se revisa é a DCOMP como um todo. Não se pode
esquecer que, diferentemente do que ocorre no processo judicial, a busca
da verdade material que rege o processo administrativo pode impor ao
julgador certos deveres de ação, de forma a permitir que ele realmente
decida conforme a verdade dos fatos tal como apresentada à
Administração.
Em outros casos esta foi também a conclusão alcançada pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, não cabendo se afirmar a impossibilidade de reanálise do débito a meu ver. No
caso concreto, a Recorrente afirma que apresentou novos PER/DCOMPs, em 24/07/2007,
visando a compensação do saldo negativo de IRPJ, do exercício de 2006, ano-calendário 2005,
com o debito de IRPJ de fevereiro de 2005. Dessa maneira, verifica-se que não há débito de IRPJ
em aberto, uma vez que o crédito existe é suficiente para compensar todos os débitos declarados
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.505 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914093/2009-93

nas PER/DCOMPs entregues. Ademais, o debito estará extinto assim que os PER/DCOMPs n.
18317.83232.240707.1.3.04-50444 e 27282.94569.240707.1.3.04-0763 forem analisados.
Cumpre notar que a análise da PER/DCOMP n. 27282.94569240707.1.3.04-0763
está sendo feita no âmbito do processo administrativo n. 10880.685784/2009-74.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário para considerar indevida a cobrança dos débitos que foram objeto das
PER/DCOMPs n. 18317.83232.240707.1.3.04-50444 e 27282.94569.240707.1.3.04-0763.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital